Tribunal: TJBA
Processo: 8016009-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016009-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS LEITE GUEDES

Advogado(s)
:
ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASL S/A

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE ANTERIOR. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. CRONOLOGIA DESFAVORÁVEL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO. Os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, constituem instrumento processual para que aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, possa requerer seu desfazimento. A procedência da medida está intrinsecamente vinculada à comprovação da qualidade de terceiro e da posse ou propriedade do bem em momento anterior à efetivação do ato constritivo, recaindo o ônus probatório integralmente sobre o embargante, conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A documentação acostada aos autos apresenta inconsistências relevantes quanto à titularidade e à identidade do possuidor do veículo. O embargante figura nos autos como José Carlos Leite Guedes, o proprietário formal registrado é Américo dos Prazeres Guedes, e o contrato de rastreamento e CNH Digital fazem referência a Carlos Guedes, gerando dúvidas sobre a efetiva e ininterrupta posse do apelante sobre o bem desde sua aquisição e fragilizando a prova de sua titularidade anterior à constrição. A cronologia dos fatos demonstra de forma incontestável que a constrição judicial sobre o veículo ocorreu em 22/03/2023, enquanto a suposta alienação do bem ao embargante se deu apenas em 04/07/2023, conforme documentação citada na sentença recorrida. A aquisição da propriedade pelo embargante é manifestamente posterior à data em que o bem foi alvo de penhora, descaracterizando a posse anterior necessária para a procedência dos embargos de terceiro. Os extratos bancários e declarações de imposto de renda apresentados pelo apelante não demonstram de forma clara e inequívoca pagamento de valor substancial correspondente à aquisição do veículo, nem tampouco a tradição em momento anterior à constrição judicial. O imposto de renda do embargante para os exercícios de 2022 e 2023 não lista o veículo como bem de sua propriedade, listando apenas a titularidade de sociedade unipessoal. A tese da boa-fé do terceiro adquirente, amparada na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe que a aquisição da posse ou propriedade tenha ocorrido anteriormente à efetivação da penhora. A partir do registro da penhora, o bem adquire a condição de litigioso, e qualquer transação posterior, desacompanhada de prova robusta de aquisição anterior e alheia ao conhecimento da constrição, não se habilita a desconstituir o ato judicial. A jurisprudência tem sido rigorosa ao exigir prova cabal da posse ou propriedade em negócios entre familiares, especialmente quando o pagamento do preço não é comprovado de forma inequívoca em momento anterior à constrição. A fragilidade da prova da efetiva tradição e do pagamento do preço pelo embargante, aliada às inconsistências documentais e à cronologia desfavorável, impede o reconhecimento de seu direito. A manutenção da constrição judicial se coaduna com o princípio da segurança jurídica e com a necessidade de resguardar a eficácia dos atos judiciais. Permitir a desconstituição de penhora com base em provas insuficientes e em cronologia que indica aquisição posterior à constrição equivaleria a abrir precedente para fraude à execução, frustrando o direito do credor em processo já consolidado.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

n º 8016009-43.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
JOSE CARLOS LEITE GUEDES

e, como Apelado, BANCO DO NORDESTE DO BRASL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA